Tribunal: TJSP
Processo: 1004291-32.2024.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da aplicabilidade dos efeitos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, aos servidores públicos estaduais e municipais, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 1.237.867/SP – Tema 1097/STF.
- Inviabilidade de reexame de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da aplicabilidade dos efeitos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, aos servidores públicos estaduais e municipais, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 1.237.867/SP – Tema 1097/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Nega-se provimento ao recurso.